Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal.
2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de Agravo de Instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado.
3. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno interposto pela parte agravante, incabível sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.